Tribunal: TJDFT
Processo: 0712573-13.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0712573-13.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAYLSON DA CRUZ FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido formulado no ID 72495215, pelo prazo improrrogável de 5 (cinco) dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2025 17:07:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator